Tribunal: STF
Processo: ARE 1236630
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 40, § 5º, DA CRFB (REDAÇÃO ORIGINÁRIA): AUTOAPLICABILIDADE. TETO REMUNERATÓRIO. TEMA RG Nº 480. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES DA EC Nº 41, DE 2003. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



     



    “Administrativo e constitucional. Ação objetivando a cessação de descontos e restituição dos já efetivados, na pensão da autora viúva de Delegado de Polícia de 1ª classe, a título de teto remuneratório. Alegação de irredutibilidade de vencimentos e de direito adquirido que não se revestem de caráter absoluto. Matéria já pacificada no STF. Descontos à título de excedentes que devem observar, no entanto, os parâmetros fixados, considerando que apenas em 2007, veio a lume, a Lei Estadual, fixando o subsídio do Governador e com isso o teto remuneratório dos servidores públicos estaduais. Taxa judiciária que não é devida. Sentença que se prestigia em sua fundamentação e parte de sua conclusão. Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 12).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-docs. 15 e 25).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, os recorrentes apontam violação ao art. 37, inc. XI, da Constituição da República e ao art. 8º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003. Afirmam que o acórdão violou norma instituidora do limite remuneratório dos servidores públicos, vez que esta é dotada de aplicabilidade imediata, e o Tribunal de origem entendeu que os descontos efetuados a título de subteto remuneratório somente seriam válidos a partir da edição da Lei estadual nº 5.001, de 2007 (e-doc. 30).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que os recorrentes não demonstraram contrariedade à Constituição e repercussão geral da matéria (e-doc. 31).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "a questão constitucional de fundo deduzida neste recurso, a seu turno, já fora reiteradas vezes apreciada e julgada pelo Supremo Tribunal Federal, encontrando-se o venerando acórdão recorrido em perfeita harmonia como os pronunciamentos da Corte Constitucional sobre o mérito" (e-doc. 32).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada, extraídos da sentença:



    “A EC n° 19/98 alterara a redação do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, para estipular um teto remuneratório aos servidores públicos. Não obstante, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o entendimento de que não se tratava de norma autoaplicável, mas, sim, de eficácia limitada, de modo que não era apta a produzir efeitos até sua regulamentação por lei ordinária federal.



    Como consequência, quando da entrada em vigor do aludido dispositivo constitucional, com a redação determinada pela EC n° 19/98, não era possível proceder-se a descontos nos vencimentos e proventos dos servidores a título de excedente de teto enquanto não fixado o teto remuneratório federal.



    Por outro lado, a EC n° 41/03 afastou a controvérsia que existira nos tribunais sobre a necessidade de lei de âmbito federal para a fixação do teto remuneratório, estabelecendo a aplicabilidade imediata de redutor ao determinar, no seu art. 8°, a utilização de um limite remuneratório transitório, com a aplicação, no caso dos Estados, de subteto equivalente ao valor, estabelecido em lei, do subsídio mensal do Governador, no âmbito do Poder Executivo.



    Dessa forma, em que pese respeitáveis opiniões doutrinárias em contrário, o posicionamento jurisprudencial se consolidou no sentido de que o principio da irredutibilidade de vencimentos e proventos não possui caráter absoluto, tanto que ele se afasta para ceder lugar ao teto remuneratório, com o advento da EC n° 41/03. Sendo assim, conclui-se que o direito adquirido não persiste em face de modificação superveniente de regime de vencimentos, diante de edição de lei própria, fixando os subsídios do Governador de Estado.



    (...)



    Na hipótese dos presentes autos, a demandante ajuizou a ação no ano de 2003, requerendo a devolução das quantias descontadas pelos últimos cinco anos, que precederam o ajuizamento da ação, além da cessação dos descontos.



    De efeito, considerando que somente em o ano de 2007, mediante a edição da lei estadual, veio a ser fixada a remuneração do Chefe do Poder Executivo Estadual, desponta-se irrecusável o direito da autora na obtenção da devolução das quantias descontadas, a título de excedente do sub-teto remuneratório, até a data da edição da referida lei n° 5001/2007, a contar das parcelas descontadas desde o início dos descontos promovidos mediante aplicação do decreto n°25.168, de 01.01.1999.



    Acerca do tema em análise, em que pese haver controvérsia doutrinária a seu respeito, constata-se que a jurisprudência do STF e STJ pacificaram seu entendimento no sentido de ser possível a aplicação imediata do teto remuneratório fixado pela EC 41/2003, não sendo oponível o instituto do direito adquirido à norma advinda de emenda constitucional, mas tão somente em face de normas infraconstitucionais.



    Dessa forma, com fulcro no art. 37, IX, CF e art. 17, ADCT, restou sedimentado o entendimento de que não mais é possível o recebimento de remuneração, a qualquer título, acima do teto constitucional instituído a partir do advento da EC 41/03.



    Estabelecidas essas premissas, pode-se concluir que o descontos realizados no benefício de pensão da autor ocorridos a partir de 1999 foram, de fato, indevidos pois o marco estabelecido para possibilitar a fixação de tetos remuneratórios e exclusão de valores que o superassem somente veio à lume a partir da Lei n° 5001/07, o que tem o condão de assegurar ã autora devolução de tais valores.



    Por outro lado, a partir então, seu benefício previdenciário terá que se submeter ao teto remuneratório constante do art. 37, XI, CF, não sendo possível a manutenção dos valores originariamente fixados em virtude do disposto no comando do art. 17, ADCT, devendo-se adequar seus valores ao teto fixado desde então.” (e-doc. 12, p. 3-6).



    7. Certifica-se que o acórdão recorrido vai contra a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o teto remuneratório fixado pela Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/2003, tem eficácia plena e aplicação imediata a todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos de todos os entes federados. Nesse sentido, foi formulada a Tese RG nº 480, quando do julgamento do RE nº 609.381/GO, de relatoria do Min. Teori Zavascki:



    E. 480: “O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.”



    8. No mesmo sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada em sede de repercussão geral no RE 609.381-RG (Tema 480), no sentido de que o teto de retribuição estabelecido pela EC 41/03 possui eficácia imediata, bem como quanto ao decidido no RE 606.358 (Tema 257), que assentou, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Carta Magna, computarem-se os valores percebidos anteriormente à vigência da EC 41/03. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 974.924-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 10/08/2018, p. 24/08/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TETO REMUNERATÓRIO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No julgamento do RE 609.381-RG/GO (Tema 480), da relatoria do Ministro Teori Zavascki, este Tribunal consolidou o entendimento de que o teto remuneratório estabelecido na EC 41/03 possui eficácia imediata, submetendo aos limites nela previstos as remunerações de todos os servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.090.406-ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/05/2020, p. 18/05/2020).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Do quanto exposto e apreciado, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade à tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 480, dou provimento ao agravo para, desde logo, julgar procedente o recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar a aplicação ao caso do teto remuneratório previsto na Emenda Constitucional nº 41, de 2003, a partir de sua entrada em vigor.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator